Tribunal: STF
Processo: MS 37508
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 98.117/2020
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO – INTERVENÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO – INADMISSIBILIDADE.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Estado de Minas Gerais insurge-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento de controle administrativo nº 0002851-46.2017.2.00.0000, formalizado por juízes substitutos, mediante o qual determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em prazo não superior a 30 dias, adote providências voltadas à publicação de edital com oferta de vagas para titularização de magistrados na primeira entrância, o que não ocorre há mais de 12 anos.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a declaração de nulidade.
    Vossa Excelência, em 5 de novembro último, deferiu a medida acauteladora.
    Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages, requerendo ingresso como terceiro interessado, e Claiton Santos Teixeira, Elisandra Alice dos Santos Camilo, Flávio Branquinho da Costa Dias e Karina Abdul Nour Tiosso, buscando admissão como litisconsortes passivos necessários, formalizaram agravo interno. Evocam o artigo 138 do Código de Processo Civil e precedentes. Dizem ter provocado o procedimento de controle administrativo.
    2. Retifiquem a autuação, para constarem, também, como agravantes, Claiton Santos Teixeira, Elisandra Alice dos Santos Camilo, Flávio Branquinho da Costa Dias e Karina Abdul Nour Tiosso.
    É possível, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, o litisconsórcio em mandado de segurança, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse no desfecho do processo. Eloquente é a falta de referência, no preceito, ao artigo 50 do Código de Processo Civil de 1973 – artigo 119 do atual.
    Inexiste litisconsórcio passivo necessário em relação aos autores do procedimento, ante a ausência de previsão legal e o fato de a eficácia do pronunciamento judicial não depender da citação de todos, considerada a natureza da relação jurídica controvertida – artigo 114 do Código de Processo Civil.
    3. Indefiro o pedido de ingresso.
    Nego seguimento ao agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator